Tribunal: CARF
Processo: 10166.728999/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728999/2011-87
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrentes
BRB BANCO DE BRASILIA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, manter o
sobrestamento do presente julgamento até que seja declarada a definitividade, pelo STF, da
decisão dos autos do RE n° 949.297/CE.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2008, decorrentes
de redução indevida do lucro real causada por antecipação de custos ou despesas,
Por bem retratar os fatos copio o Relatório da Resolução n° 0349.194, de 24 de
agosto de 2012, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada:
Contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A foram lavrados autos de infração no valor
total de R$ 12.873.791,96, para exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário
de 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728999/2011-87
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

A contribuinte é instituição financeira privada, e como tal, está sujeita ao recolhimento
de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro real, tendo optado pela apuração anual durante
o ano-calendário de 2008.
De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte reduziu indevidamente o lucro real e a
base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2008, em razão de dedução de perdas no
recebimento de créditos sem observância dos requisitos legais (artigos 9o a 13 da Lei no
9.430, de 1996).
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Durante a fiscalização, em 3/10/2011, a contribuinte foi intimada a apresentar elementos
que subsidiassem a apuração das perdas registradas em seu LALUR, relativas a seleção
de 148 (cento e quarenta e oito) contratos de concessão de crédito pertencentes a sua
carteira comercial do período.
A partir do exame dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a fiscalização
elaborou planilha denominada Infrações na Apuração de Perdas no Recebimento de
Crédito (fl. 368), no qual relacionou 29 (vinte e nove) contratos de concessão de crédito,
em que apurou as seguintes infrações à legislação tributária, que implicaram a apuração
de glosa no montante tributável de R$ 16.337.829,32.
Primeira Infração. Da glosa dos créditos recuperados antes do atendimento dos
requisitos exigidos para sua dedutibilidade
Nesse tema, a autoridade fiscal, com fundamento no art. 12, caput, da Lei no 9.430, de
1996, glosou 7 (sete) contratos de concessão de crédito (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da
citada planilha de fl. 368) tendo em vista que (1) anteriormente ao registro pelo
fiscalizado das perdas decorrentes do contrato, já havia sido concedida, mediante
penhora em acordo homologado judicialmente, a constrição de bens do devedor em
valor total superior à dívida contratada; ou (2) consta acordo homologado judicialmente
em momento anterior ao registro pelo fiscalizado das perdas decorrentes do contrato; ou
(3) o BRB, anteriormente à exclusão das respectivas perdas no LALUR, já havia sido
consolidado plenamente na propriedade dos bens dados em garantia do devedor, cujo
valor satisfazia o total da dívida; ou (4) consta penhora judicial realizada anteriormente
ao registro pelo fiscalizado das perdas decorrentes do contrato; ou (5) o fiscalizado,
anteriormente ao registro para fins fiscais das perdas decorrentes do contrato, já havia
adjudicado o imóvel dado em garantia e objeto do financiamento.
Segunda Infração. Dos contratos glosados pela inexistência de procedimentos judiciais
Nesse item, a autoridade fiscal destacou que para a fruição dos benefícios previstos nos
incisos II, alínea "c" e III, do §1°, do art. 9o, da Lei 9.430/96, é necessário que o
contribuinte tenha iniciado os procedimentos judiciais para o recebimento da dívida que
seja credor.
O agente fiscal constatou que, para 5 (cinco) contratos de concessão de crédito (itens 8,
9, 10, 11 e 12, da citada planilha de fl. 368), o contribuinte deixou de ajuizar quaisquer
ações judiciais, razão pela qual promoveu a glosa das perdas apropriadas pelo BRB.
Terceira Infração. Dos contratos com garantia real glosados pela inobservância do
decurso de prazo mínimo de 2 (dois) anos de inadimplência
Nesse item, a autoridade fiscal destacou que para a fruição do benefício previsto no
inciso III do art. 9o da Lei 9.430/96, é necessária a inadimplência, por prazo mínimo de
2 (dois) anos, em contratos respaldados por garantias reais.
O agente fiscal constatou que, para 12 (doze) contratos de concessão de crédito (itens
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da citada planilha de fl. 368), o fiscalizado
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

não aguardou o citado decurso temporal para usufruir sua dedutibilidade, razão pela
qual promoveu a glosa das perdas apropriadas pelo BRB.
Quarta Infração. Dos contratos glosados pela inexistência de procedimentos judiciais
iniciados no ano-calendário de 2008
Nesse item, a autoridade fiscal destacou que para a fruição dos benefícios previstos nos
incisos II, alínea "c" e III, do §1°, do art. 9o, da Lei 9.430/96, é necessário que o
contribuinte tenha iniciado e mantido os procedimentos judiciais para o recebimento dos
valores que seja credor.
O agente fiscal constatou que, para 5 (cinco) contratos de concessão de crédito (itens 25,
26, 27, 28 e 29 da citada planilha de fl. 368), o fiscalizado ajuizou ações somente após o
ano-calendário de 2008, não fazendo jus ao benefício nesse ano, mas posteriormente,
razão pela qual promoveu a glosa das perdas apropriadas pelo BRB e concedeu o
tratamento de postergação no pagamento de tributos.
Dos Cálculos dos Tributos Devidos
Nesse tema, consignou o auditor fiscal autuante (fl. 880):
“A respeito dos cálculos realizados na constituição deste auto de infração, esclareça-se
que não foram reduzidos os montantes de saldos negativos de IRPJ relativos ao ano-
calendário de 2008, já que o fiscalizado os aproveitou no pedido de compensação
(Per/Dcomp) n° 21839.57499.301009.1.3.024497, fls. 362.
Com relação ao saldo negativo de CSLL, este também não foi aproveitado já que o
contribuinte, desde janeiro de 2006, não recolhe estimativas mensais de sua apuração,
mas vem efetuando depósitos judiciais.”
II. DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou em 31/01/2012 a extensa impugnação de fls.
905/948, por meio da qual deduz, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Em Preliminar
1. Da inobservância dos casos de postergação do pagamento do tributo Sustenta que,
embora a autoridade fiscal tenha apurado que parte das perdas no recebimento de
créditos atingiram os requisitos para sua dedutibilidade em anos posteriores ao período
fiscalizado, a mesma deixou de aplicar o que determina o Decreto-Lei 1.598/77.
Aduz que “(...) Ao se deparar com o erro quanto à competência da perda em seu
lançamento do crédito tributário, deveria, sim, além de adicionar a despesa ao lucro
líquido do exercício fiscalizado, excluí-la do lucro líquido do exercício a que este
contribuinte faz jus à sua dedução”.
Acrescenta:
“Não bastasse isso, o fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, nos
exercícios a que fazia jus à dedutibilidade da perda, ao pagamento e depósito judicial
dos valores do IRPJ e da CSLL, a autoridade fiscal deveria considerar no momento do
lançamento de ofício, exclusivamente, os juros e a multa, pois se trata de caso de
postergação de pagamento e não de redução indevida do lucro real”.
2. Do desrespeito à sistemática de apuração da CSLL para o período de 1o de maio até
31 de dezembro de 2008
Assevera a impugnante que o artigo 17, da MP 413/08, alterou a alíquota da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), para 15% nos casos das pessoas
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

jurídicas de seguros privados, as de capitalização e as referidas nos incisos I a XII, do
parágrafo 1o do artigo 1o da LC 105/2001.
Aduz que, para regulamentar as alterações de alíquota da CSLL, a Receita Federal
editou a Instrução Normativa RFB n° 810/2008, a qual estabeleceu, para os casos de
apuração anual, a utilização de relação percentual entre o total das receitas brutas dos
meses de maio até o último mês abrangido pelo período de apuração (a regra geral é
dezembro) e o total das receitas brutas computadas no balanço desse período.
Assim, o referido percentual encontrado, resultado da relação das receitas brutas de
maio a dezembro e o total das receitas brutas do período, deveria ser aplicado sobre a
base de cálculo ajustada do período. Ao resultado do cálculo efetuado na forma anterior,
deveria ser aplicada a alíquota de 6%. A este resultado, adicionava-se a contribuição
social apurada pela aplicação da alíquota de 9% sobre a base de cálculo ajustada do
período de balanço, determinando assim o valor total da CSLL.
Alega que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal do Auto de Infração ora
impugnado, a autoridade fiscal utilizou como dedução, a título de desconto devido à
majoração de alíquota da CSLL, o “diferencial de 6% sobre as glosas efetuadas até abril
de 2008”.
3. Da afronta à lei processual administrativa tributária
Segundo o sujeito passivo, no Termo de Verificação Fiscal cientificado ao contribuinte
em 30.12.2011, a autoridade fiscal menciona a existência de tabela (folha 368 do
processo administrativo) que demonstra os contratos de créditos glosados como perdas
na apuração do Lucro Real e Base de Cálculo de CSLL.
Entretanto, o impugnante somente veio a receber tal demonstrativo uma semana após a
lavratura do auto de infração, bem como quatro dias após solicitação formal de cópia da
mencionada folha 368.
Alega também que, na mesma data (em 06.01.2012), o contribuinte foi cientificado do
Aditivo ao Termo de Verificação Fiscal que acresce, a parágrafo do referido termo, a
norma legal supostamente infringida, o que, por si só, dada a sua não citação, acarretaria
a declaração de nulidade do lançamento fiscal.
4. Da violação de decisão judicial
Sustenta a ilegalidade da autuação, pois haveria impedimentos jurídicos para que o
Fisco constituísse créditos tributários da CSLL em desfavor do BRB, uma vez que o
impugnante possui coisa julgada material e formal instituída a seu favor.
Em face da instituição da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pela Lei n° 7.689,
de 16/12/1988, ajuizou contra a União Federal, em 1989, ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária.
Historia o andamento da demanda judicial em primeira e segunda instâncias.
Informa que a União Federal não manejou nenhum recurso aos Tribunais Superiores
contra a decisão proferida pelo TRF da 1a Região.
Acrescenta que referido acórdão transitou em julgado para fins recursais no dia
18/02/1992, conforme certidão passada pela Secretaria da Terceira Turma do TRF da 1a
Região. Para fins de ação rescisória, transitou definitivamente em julgado em
18/02/1994.
Informa, por fim:
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

“Considerando o trânsito em julgado para fins de Ação Rescisória do acórdão do TRF, o
qual declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Banco e a União, o
Banco requereu, em 24 de maio de 1996, o levantamento dos valores depositados
durante o período de tramitação do processo período que decorreu desde o ajuizamento
da ação (06/1989) até o trânsito em julgado para fins recursais (18/02/92). Cabe
ressaltar que o alvará foi expedido e os valores foram levantados pelo BRB sem
nenhuma oposição da União”.
No Mérito
1. Da coisa julgada
No mérito, reitera a suplicante a existência de coisa julgada e ressalta que o dispositivo
do acórdão atacou a constitucionalidade do fato gerador e da base de cálculo, ou seja,
elementos essenciais da obrigação tributária.
Sustenta ser inaplicável ao caso a súmula 239 do STF, na parte em que assenta que a
decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada para exercícios futuros. Cita precedentes judiciais.
Assevera que, julgada imprestável a obrigação tributária pela inconstitucionalidade do
fato gerador e da base de cálculo, evidentemente só uma nova lei modificando o fato
gerador e a base de cálculo é que pode cessar a eficácia da decisão transitada em
julgado, mesmo nos casos de relação jurídica continuativa.
Aduz, por outro lado, que a Lei Complementar n.° 70/91 alterou a alíquota da CSLL,
mas manteve inalterados os elementos essenciais do tributo (fato gerador, contribuinte,
etc).
Mesmo que a questão da reserva da Lei Complementar com a nova legislação tenha sido
atendida, ainda assim permaneceu o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo,
tidos por inconstitucionais.
Assim, para impedir os efeitos da coisa julgada, é necessário que um novo tratamento
normativo venha modificar o verdadeiro estado da coisa. Não é porque editada uma
nova lei corroborando o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo, e apenas
aumentando a alíquota, que desaparecerá a eficácia da sentença novo tratamento legal é
mudança estrutural.
Cita precedentes do STJ nesse sentido.
2. Dos erros nos critérios de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL Sustenta
que, no lançamento, há erro nos critérios legais de apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, notadamente nas glosas, por indevidas, além de não considerar os casos de
postergação de um para outro exercício.
Dos 29 (vinte e nove) contratos de concessão de crédito glosados pela fiscalização, no
montante tributável de R$ 16.337.829,32, a impugnante se insurgiu especificamente em
relação a 11 (onze) contratos de concessão de crédito, cuja glosa monta R$
14.191.149,43.
A) Da glosa dos créditos recuperados antes do atendimento dos requisitos exigidos para
sua dedutibilidade
Nesse tema, dos 7 (sete) contratos de concessão de crédito glosados (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7 da citada planilha de fl. 368), a impugnante se insurgiu quanto à glosa de 6 (seis)
contratos de concessão de crédito (itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7 da citada planilha de fl. 368).
Em sua peça de defesa, a suplicante presta informações sobre cada um dos referidos
contratos de concessão de crédito, um a um, e junta documentos com vistas a afastar a
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

conclusão fiscal de que houve recuperação de créditos antes da dedução da perda no seu
recebimento.
Para evitar repetições desnecessárias, me reportarei às detalhadas razões de defesa na
apresentação do meu voto.
B) Dos contratos glosados pela inexistência de procedimentos judiciais Nesse tema, dos
5 (sete) contratos de concessão de crédito glosados (itens 8, 9, 10, 11 e 12, da citada
planilha de fl. 368), a impugnante se insurgiu quanto à glosa de 2 (dois) contratos de
concessão de crédito (itens 8 e 12 da citada planilha de fl. 368).
Em sua peça de defesa, a suplicante presta informações sobre cada um dos referidos
contratos de concessão de crédito, um a um, e junta documentos com vistas a afastar a
conclusão fiscal de que não houve procedimento judicial prévio.
Para evitar repetições desnecessárias, me reportarei às detalhadas razões de defesa na
apresentação do meu voto.
C) Dos contratos com garantia real glosados pela inobservância do decurso de prazo
mínimo de 2 (dois) anos de inadimplência
Nesse tema, dos 12 (doze) contratos de concessão de crédito glosados (itens 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da citada planilha de fl. 368), a impugnante se
insurgiu quanto à glosa de 3 (três) contratos de concessão de crédito (itens 13, 14 e 15
da citada planilha de fl. 368).
Em sua peça de defesa, a suplicante presta informações sobre cada um dos referidos
contratos de concessão de crédito, um a um, e junta documentos com vistas a afastar a
conclusão fiscal de que não foi observado o decurso de prazo mínimo de 2 (dois) anos
de inadimplência.
Para evitar repetições desnecessárias, me reportarei às detalhadas razões de defesa na
apresentação do meu voto.
D) Dos contratos glosados pela inexistência de procedimentos judiciais iniciados no
ano-calendário de 2008
Nesse tema, dos 5 (cinco) contratos de concessão de crédito glosados (itens 25, 26, 27,
28 e 29 da citada planilha de fl. 368), a impugnante não se insurgiu especificamente
quanto a qualquer uma das glosas.
3. Dos pedidos finais Requer ao final a impugnante:
a) que as exclusões procedidas na base de cálculo do Lucro Real e da CSLL sejam
integralmente convalidadas, na exata forma apurada pelo Banco;
b) que seja acatado como correto o pagamento no valor de R$ 582.472,61 referente à
parcela não impugnada;
c) que sejam retificadas de ofício as DIPJ, para correção dos saldos negativos de CSLL
apurados, assim como, de IRPJ devido.
É o Relatório.
Em vista das alegações apresentadas, a DRJ/BSB julgou parcialmente procedente
a impugnação, proferindo o seguinte conjunto de ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Poderão ser registrados como perda os créditos com garantia, vencidos há mais de dois
anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento
ou o arresto das garantias.
Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos
que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos
casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real. Assim,
procede a glosa fiscal nos casos em que (1) anteriormente ao registro pelo fiscalizado
das perdas decorrentes do contrato, já havia sido concedida, mediante penhora em
acordo homologado judicialmente, a constrição de bens do devedor em valor total
superior à dívida contratada; (2) consta ac ordo homologado judicialmente em momento
anterior ao registro pelo fiscalizado das perdas decorrentes do contrato; (3) o
fiscalizado, anteriormente à exclusão das respectivas perdas no LALUR, já havia sido
consolidado plenamente na propriedade dos bens dados em garantia do devedor, cujo
valor satisfazia o total da dívida; (4) consta penhora judicial realizada anteriormente ao
registro pelo fiscalizado das perdas decorrentes do contrato; (5) o fiscalizado,
anteriormente ao registro para fins fiscais das perdas decorrentes do contrato, já havia
adjudicado o imóvel dado em garantia e objeto do financiamento.
Afasta-se, porém, a glosa fiscal quando comprovado que o acordo não foi efetivado e a
penhora dos bens dados em garantia pela devedora não foi concretizada, em razão de ter
sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa devedora, com
fundamento no art. 6o da Lei n° 11.101/2005, que determina a suspensão de todas as
ações e execuções em face do devedor.
Afasta-se também a glosa fiscal quando comprovado que a penhora judicial restou
prejudicada, em face de decisão judicial superveniente que acolheu embargos de
terceiros (o embargante alegou que o imóvel objeto da penhora não era mais de
propriedade da devedora) e determinou a suspensão da execução.
O requisito previsto no art. 9o, § 1o, inciso III, da lei n° 9.430/96, de que os créditos
com garantia só poderão ser registrados como perda quando, vencidos há mais de dois
anos, os devidos procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias tenham sido iniciados e mantidos não tem aplicação aos casos de créditos com
garantia, na modalidade alienação fiduciária de coisa imóvel, tendo em vista que lei
posterior (Lei n° 9.514, de 1997), que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel,
estabeleceu, em seus artigos 26 e 27, procedimentos extrajudiciais para o recebimento
de dívidas não pagas.
POSTERGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA.
Na constituição do crédito tributário em razão de glosa de perdas no recebimento de
créditos, em que parte do imposto foi paga em exercícios posteriores, a base de cálculo
da multa de ofício e dos juros de mora é o imposto devido deduzidos os valores pagos
nos exercícios seguintes, depois de realizada a imputação dos pagamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
COISA JULGADA. EFICÁCIA. DECISÃO CONTRÁRIA DO STF.
A eficácia da coisa julgada não subsiste ante decisão contrária, definitiva e vinculante
emanada do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade. Nas relações jurídicas tributárias, de trato sucessivo e continuado, a
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

nova ordem jurídica somente atinge os fatos geradores ocorridos após o trânsito em
julgado da decisão do Excelso Pretório.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa
jurídica aplica-se, no que couber, à decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Sem constar a data da ciência do contribuinte nos autos o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 29/09/2012 às fls 1.192/1.229, alegando em síntese:
- Nulidade do auto de infração lavrado ante ao desrespeito à sistemática de apuração da
CSLL relativamente aos balanços e balancetes encerrados de Io de maio até 31 de
dezembro de 2008, conforme dispõe a IN/RFB n.810/2008. Ainda em sede preliminar
sustenta a inexistência de relação jurídica tributária na medida em que acobertado por
coisa julgada que afastou a incidência de CSLL com fundamento na
inconstitucionalidade da Lei n.7.689/1988.
- A RFB glosou indevidamente as exclusões relativas às perdas no recebimento de
créditos de liquidação duvidosa (PDD) por si inscritas no LALUR e na apuração da base
de cálculo da CSLL no exercício de 2008 inobservando as prescrições legais a respeito.
Em julgamento do recurso voluntário esta Turma, por meio da Resolução no 1402-
000. 221, decidiu a conversão do julgamento em diligência que fossem tomadas as seguintes
providências:
1 – Que a autoridade fiscal lançadora examine os cálculos utilizados para a emissão do
auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, bem como analise a luz
dos demonstrativos apresentados (fl. 1199) as argumentações levantadas pelo
recorrente;
2 – Realização de intimações e diligências julgadas necessárias para formação de
convencimento;
3 – Que a autoridade fiscal se manifeste, em relatório circunstanciado e conclusivo,
sobre as argumentações levadas, bem como sobre os documentos e esclarecimentos
prestados, dando-se vista ao recorrente para se pronunciar, querendo. Após, os autos
deverão retornar a esta Câmara para inclusão em pauta de julgamento.
As conclusões da diligência realizada estão no relatório de diligência às fls
410/415.
A recorrente se manifestou a respeito deste relatório acostando aos autos sua
manifestação às fls. 1.422/1.426
Após os autos retornarem para novo julgamento do recurso voluntário esta Turma,
por meio da Resolução no 1402-000.401, decidiu sobrestar o julgamento deste processo até
julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal do RE n° 949.297/CE na pauta n.63/2016.
Contra a decisão acima a Fazenda Nacional impetrou Recurso Especial, não
conhecido pela 2a CSRF em sessão realizada no dia 27 de julho de 2021, Acórdão no 9202-
009.632, prolatando a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

As resoluções proferidas pelos colegiados do CARF, que são medidas incidentais, de
caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras providências para a
adequada instrução processual, sem caráter decisório quanto ao mérito do processo, não
são sujeitas a Recurso Especial.
Entendendo que houve o julgamento definitivo pelo STF do RE n° 949.297/CE, o
processo retornou ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Voto
Da tempestividade e admissibilidade
A tempesitividade e a admissibilidade já foram constatadas por ocsião das sessões
que apreciaram anteriormente o recurso voluntário, desta forma dele tomo conhecimento.
Do sobrestamento
Como já explanado no Relatório o julgamento foi sobrestado até julgamento
definitivo do egrégio Supremo Tribunal Federal do RE n° 949.297/CE, com repercussão geral
reconhecida, nos seguintes termos do voto do I Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira:
2.
PRELIMINARES:
O enfrentamento da legalidade ou ilegalidade na apuração de eventuais créditos
tributários decorrentes do auto de infração lavrado demanda, antes mesmo da apuração
da questão da alteração da alíquota da CSLL (IN/RFB n.810/2008), saber se há relação
jurídico-tributária a propiciar a incidência de CSLL na medida em que o contribuinte
alega estar respaldado por decisão judicial transitada em julgado onde declarada a
inconstitucionalidade da Lei n.7.689/1988.
2.1. DO SOBRESTAMENTO NA MEDIDA EM QUE A MATÉRIA FOI AFETADA
NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE STF:
A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada
em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial
transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao
fundamento de inconstitucionalidade incidental da Lei n.7.689/1988, por sua vez
declarada posteriormente constitucional na Ação Direta de Constitucionalidade (ADI)
n.15.
O Supremo Tribunal Federal determinou, em 13/05/2016, em sede de repercussão geral
no Recurso Extraordinário (RE) n. 949.297 a suspensão de todos os feitos que tratam
sobre mesma matéria nos termos do previsto no art. 1.035, §5° do novo Código de
Processo Civil/2015; até que proferida decisão definitiva no feito afetado.
No RE 949.297, o contribuinte foi dispensado do pagamento da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei n°. 7.689/88, que foi considerada
inconstitucional por meio de decisão transitada em julgado em 1992. Posteriormente,
em 2007, o Supremo Tribunal Federal considerou a referida contribuição constitucional,
em decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 15, cujos
efeitos se aplicam a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação. Nesses
termos, o STF decidirá sobre se a coisa julgada obtida pelo contribuinte mantém seus
efeitos mesmo após decisão em sentido contrário proferida pelo STF em controle
concentrado.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

Após o julgamento do mencionado Recurso Extraordinário n°. 949.297, o que iminente
na medida em que já incluído na pauta n.63/2016, o entendimento fixado pelo STF
acerca da matéria será aplicado a todos os processos sobrestados, que versam sobre o
mesmo tema, inclusive, perante o CARF.
O julgamento do STF repercutirá por necessário na esfera administrativa, pois o
enfrentamento da "coisa julgada" em matéria tributária é consectario imediato da
segurança jurídica, o que imprescindível para pacificar o entendimento sobre a matéria
na esfera da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF.
Tal assertiva assim é feita considerando que há decisões originárias da CSRF do CARF
(Acórdão 9101-002.287) que já examinou os efeitos prospectivos da coisa julgada para
a exigência da CSLL quando contribuinte deter "declaração judicial transitada em
julgado de inexistência da relação jurídico obrigacional que a obrigue a recolher":
Aquele colegiado delimitou - preliminarmente - o debate para a análise "dos efeitos
prospectivos de coisa julgada material atinente à constitucionalidade da incidência da
CSLL sob a égide da Lei n° 7.689, de 1988, frente à superveniencia de decisões e leis
posteriores". Em seguida, respaldada em jurisprudência anterior (9101-002.013 e
9101002.044), concluiu pela manutenção da exigência da CSLL: a uma, em razão da
alteração legislativa sofrida para aquele tributo no curso do tempo; a duas, em razão do
processo dizer "respeito a lançamentos anuais de CSLL, (...), após a ADI n° 15/DF
2008, (...), nesse caso, já devem ser observados os efeitos prospectivos da decisão em
controle concentrado do Supremo Tribunal Federal", o que afastaria o efeito vinculante
da coisa julgada que a contribuinte detinha.
Oportuno registrar que com o novo CPC (Lei n. 13.105/2015), que entrou em vigor em
19/03/2016, aliado à afetação em repercussão geral da matéria de fundo - alcance da
coisa julgada em ação ordinária de inexistência de relação jurídico-tributária ante a
inconstitucionalidade da Lei n.7.689/1992 - em 13/05/2016 a questão adquire uma nova
perspectiva na medida em que a decisão a ser proferida em repercussão geral no STF
(Recurso Extraordinário 949.297/CE) vinculará este Eg. CARF impactando, assim,
grande número de contribuintes contemplados por decisões judiciais que afastaram a
incidência da CSLL, bem como a Seguridade Social.
A decisão a ser proferida pelo STF resolverá todos debates há algum tempo presentes na
Primeira Secção e CSRF do CARF, na medida em que a SRF, a partir de orientação da
PGFN (Parecer n.492/2011) parte da premissa de que após a decisão proferida na ADC
n.15, ante a natureza da relação jurídica tributária de trato continuado passou a ocorrer
regular incidência da CSLL independente do contribuinte ter anteriormente obtido
provimento jurisdicional reconhecendo a ausência de relação jurídico-tributária ante a
inconstitucionalidade da Lei n.7.689/1988.
É justamente esta a matéria que se encontra posta a julgamento no STF, na sistemática
de repercussão geral reconhecida em 13/05/2016, ao que possível decisão do STF que
conclua pela formação de coisa julgada em sentido contrário ao entendimento firmado
pela SRF surtirá efeitos neste CARF para cancelamento da autuação lavrada dado que
que, nos termos de seu regimento, se encontra vinculado à tais precedentes judiciais, na
medida em que vinculantes nos termos do nCPC.
Fica claro que no atual momento de ajuste de pautas temáticas neste Eg. CARF deve
necessariamente observar temas como os ora apresentados que estão afetados na
sistemática de repercussão geral a fim de certificar-se se a matéria afetada ainda não se
encontra pendente de apreciação perante os Tribunais Superiores sob o risco de que em
nome da celeridade no julgamento administrativo julgue-se precipitadamente em
determinado sentido e meses depois o Tribunal Superior fixe precedente judicial em
caráter vinculante em sentido absolutamente oposto ocasionando soluções de manifesta
insegurança jurídica na esfera do CARF.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

A presente discussão quanto ao alcance da coisa julgada nas relações jurídicas
tributárias de trato continuado foi levada à apreciação, em caráter difuso, ao egrégio
Supremo Tribunal Federal, que somente reconheceu a repercussão geral do tema em
13/05/2016, nos seguintes termos, in verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO

JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO
DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO.
ADI 15. SÚMULA 239 DO STF.
1.
A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa
julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão
judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária,
ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado
constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de
constitucionalidade exercido pelo STF.
2.
Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.
Observe-se que essa decisão foi tomada na sistemática do art. 1035, §5°, do Novo
Código de Processo Civil, que obriga o sobrestamento dos demais recursos sobre a
mesma matéria até o pronunciamento definitivo da Corte.
Ainda que revogado o art. 62A do anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22
de junho de 2009, que determinava o sobrestamento ex officio dos recursos nas
hipóteses em que for reconhecida a repercussão geral do tema pelo egrégio Supremo
Tribunal Federal, tem-se que a partir do nCPC (Lei n° 13.105, de 18 de março de 2015,
Novo Código de Processo Civil), nos termos do art. 15, há aplicação subsidiária ao PAF
ao que medida que se impõe é aplicação do art. 1035, 1035, §5°, do Novo Código de
Processo Civil, que obriga o sobrestamento dos demais recursos sobre a mesma matéria
até o pronunciamento definitivo da Corte aperfeiçoando ainda mais a sistemática de
precedentes judiciais vinculantes, inclusive, à Administração Tributária.
Diante do exposto, voto, com base no disposto nos artigos 15 c/c 1035, §5° nCPC, no
sentido de determinar o sobrestamento do presente recurso, até julgamento definitivo do
egrégio Supremo Tribunal Federal que agora iminente na medida em que já incluídos os
autos do RE n° 949.297/CE na pauta n.63/2016.
Consultando os sistemas do STF verifca-se que o mérito foi julgado em sessão
realizada no dia 08/02/2023, em que foi proferida a seguinte tese referente ao Tema 881:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena
ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Ocorre que, embora o mérito já tenha sido julgado, tal decisão ainda não transitou
em julgado, conforme consulta realizada em 06/06/2024, no seguinte link:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?inc
idente=4930112&numeroProcesso=949297&classeProcesso=RE&numeroTema=881.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728999/2011-87

Convém destacar que sobrestamento do julgamento em segunda instância, em
razão de se aguardar o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal do RE n°
949.297/CE, tem previsão no art 100 da Portaria MF 1.634/2023, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Assim, em prestígio ao que foi já decidido por esta Turma, voto pela continuidade
do sobrestamento do julgamento do presente processo até que seja declarada a definitividade,
pelo STF, da decisão dos autos do RE n° 949.297/CE.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Fl. 1536
DF CARF MF
Original